Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais complementares.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à advertência de que o processo seria extinto se as custas complementares não fossem recolhidas e quanto à alegação de nulidade da sentença por violação aos arts. 7o, 9o, 10 e 139, II, do CPC.
3. Requer aplicação de efeitos infringentes, com prequestionamento da matéria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão deixou de enfrentar o argumento de ausência de advertência de que o processo seria extinto caso as custas complementares não fossem recolhidas; e (II) se houve omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e aos princípios da não surpresa e cooperação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção do processo decorreu da ausência de recolhimento das custas complementares, sendo prescindível a intimação pessoal do exequente, conforme o art. 485, § 1o, do CPC, por não se tratar de hipótese de abandono ou negligência. Também é desnecessária a advertência expressa de que o processo será extinto, sem resolução do mérito, em caso de descumprimento da ordem de recolhimento das custas complementares, por se tratar de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
6. Não há ofensa aos dispositivos legais mencionados pelo embargante que ampare o argumento de nulidade do processo/sentença.
7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que levaram ao convencimento do julgador, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.
8. A matéria está prequestionada de forma implícita, por ter sido arguida na instância ordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas complementares não exige intimação pessoal do exequente, quando não configurada hipótese de abandono ou negligência, nem é necessária a advertência de que o processo será extinto, sem resolução do mérito, em caso de descumprimento da ordem no prazo concedido pelo juiz.
2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que levaram ao convencimento do julgador."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 10, 139, II, 485, IV e § 1o, e 1.022; e CF, art. 93, IX.